Tribunal: TJBA
Processo: 0000456-97.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0000456-97.2012.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000456-97.2012.8.05.0103 EMBARGANTE: GILVANDRO ALCANTARA SANTOS JUNIOR ADVOGADO(A): JOAB GAMA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. INCABÍVEL PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal - ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão - e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante. Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites que foram traçados no artigo art.619 do CPP. Ademais, o prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0000456-97.2012.8.05.0103, em que figura como embargante Gilvandro Alcantara Santos Junior. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e não acolher os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0000456-97.2012.8.05.0103)